Tribunal: STF
Processo: RE 269159
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-15
Data de publicação: 2002-10-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDIN
ÁRIO.
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MEDIDA PROVISÓRIA 812, PUBLICADA EM
31/12/94 E CONVERTIDA NA LEI 8981/95. PREJUÍZOS FISCAIS. COMPENSAÇÃO.
LIMITAÇÃO. INCIDÊNCIA NA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL SOBRE O LUCRO.
1.                 Contribuição Social sobre o Lucro. Lei 8981/95
 resultante da conversão
da Medida Provisória 812, editada em 31 de dezembro de 1994.
 Incidência sobre o
lucro líquido apurado no balanço fiscal encerrado no último dia desse
 mesmo ano.
Impossibilidade, em razão da necessária observância ao princípio da
 anterioridade
mitigada.
2.                 A sistemática instituída pela MP 812/94, que
 limitou a 30% do lucro líquido
ajustado os prejuízos dedutíveis apurados nos exercícios anteriores,
 para efeito do
cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro, agrava a situação do
 contribuinte, que,
na forma da Lei 8541/92, podia compensá-los, sem qualquer limitação,
 até quatro
anos-calendários subseqüentes ao da apuração. Impossível sua aplicação
 ao resultado
contábil relativo ao exercício de 1994, em face do disposto no artigo
 195, § 6º, da
Constituição, que consagra o princípio da anterioridade nonagesimal.
                    Agravo regimental não provido.